Tribunal: TJMT
Processo: 1022175-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022175-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), VANIRDA BRESSAN - CPF: 482.034.241-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO BRESSAN - CPF: 496.432.581-49 (AGRAVADO), NADIA LUISA BRESSAN HATAKEYAMA - CPF: 904.900.961-15 (AGRAVADO), MARCIA BRESSAN - CPF: 904.827.351-04 (AGRAVADO), INES MARILENE PRIMON - CPF: 458.992.079-49 (AGRAVADO), ZENOBIO LUIZ HAMERSKI - CPF: 246.887.110-34 (AGRAVADO), GILMAR RADIN - CPF: 468.718.101-53 (AGRAVADO), WAGNER AUGUSTO BUSS - CPF: 850.395.431-15 (AGRAVADO), ORELIO RADIM - CPF: 058.299.680-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – PRECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos Temas Repetitivos 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associados do IDEC, possuem a legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independente da sua localidade, posto que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes.

Em consagração à Teoria da aparência, nas demandas que visam o recebimento dos expurgos inflacionários devidos à época dos planos econômicos, o Banco HSBC deve ser considerado legitimo para responder pelas cadernetas de poupança oriundas do Banco Bamerindus, independente da data de encerramento da conta poupança objeto da lide.

É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva, quando se tratar de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos, quando há o conhecimento dos critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, também há entendimento paradigmático do STJ a respeito (REsp 1.370.899/SP), no sentido de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença, Restituição dos expurgos inflacionários em conta-poupança, relativa ao Plano Verão (1989), em decorrência da sentença coletiva no 0006679-34.2014.8.11.0037, manejada por
VANIRDA BRESSAN e outros
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante alega, em síntese, que o feito na origem se trata de Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP, em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP no 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores as diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89.

Informa que, devidamente intimado, o Agravante efetuou o depósito a título de garantia e, em seguida, ofertou sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, questões preliminares e subsidiariamente, excesso de execução. Afirma que posteriormente os autos tiveram andamento sobrestado.

Defende o equívoco da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por
inexequibilidade do título apresentado por ausência de prévia liquidação; ilegitimidade ativa da parte exequente/agravada; que efeitos do julgado proferido na ação civil pública, ajuizada pelo IDEC, não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo e ilegitimidade passiva do executado/agravante.

Sustenta ainda a existência de limites e efeitos a sucessão a título singular; inexistência de solidariedade entre o Banco HSBC e o Banco Bamerindus; a impossibilidade jurídica de se utilizar a teoria da aparência para se alegar a ocorrência de sucessão, a qualquer título, do Banco Bamerindus pelo Banco HSBC; que não há evidências de que o crédito oriundo das contas poupança dos agravados tenha sido cedido ao HSBC – contas encerradas antes de 26/03/97-; a inoponibilidade do título ao Banco HSBC – art. 779, inc. I do CPC, o excesso de execução; da inaplicabilidade dos juros remuneratórios – Resp no 1.392.245-DF.

Aduz, caso entenda pela obrigatoriedade de restituição de expurgos, que os
juros remuneratórios somente seriam devidos enquanto tivesse durado o contrato de depósito – Resp No 1.535.990-MS, os quais devem incidir a partir da citação para a fase de liquidação de sentença e termo final a data do depósito em garantia.

Sustenta a necessidade de
aplicação do
distinguishing
, por ausência de relação do caso em tela com julgamento proferido pelo Superior Tribunal De Justiça no Resp No 1.391.198-RS.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o andamento feito na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos de suas razões.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 66902493.

A Certidão de ID. 71852994 consigna o transcurso do prazo, sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da ilegitimidade ativa

Suscita o banco a preliminar de ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que agravados não demonstram serem autorizados a executar o título executivo proferido em ação coletiva.

Contudo, sem razão.

O colendo STJ, que tem a última palavra em questão de natureza infraconstitucional, consoante a norma disposta no art. 105 da Constituição Federal, no julgamento do Recurso Especial de n° 1.391.198/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento no sentido de que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

É certo que o mesmo STJ, posteriormente, no REsp no 1.438.263/SP, também submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, determinou o sobrestamento até julgamento final do aludido recurso repetitivo, de todas as ações que versem sobre matérias neles vertidas, isto é, sobre "a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva", decorrendo tal determinação de sobrestamento do entendimento de que, não obstante o julgamento dos Recursos Especiais n° 1.243.887/PR e n° 1.391.198/TS, este último sob o rito especial do art. 543-C do CPC/73, seria necessária nova manifestação sobre o tema, diante do julgamento do Recurso Extraordinário n° 573.232/SC no e. Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, agora, mais recentemente, referido Tribunal entendeu por cancelar a afetação do acima citado REsp no 1.438.263/SP, conforme amplamente divulgado, bem como em consulta à respectiva movimentação processual no site do STJ, sendo cancelado o Tema 948.

Veja-se que em ofício encaminhado aos Tribunais de Justiça, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino orientou em relação ao cancelamento dos Temas Repetitivos de no 947 e 948/STJ, com as seguintes considerações:

"a título de colaboração constato que, mesmo diante do cancelamento dos Temas 947 e 948, salvo melhor juízo da autoridade judicial competente nos tribunais e nos juízos do país, deverão ser aplicados os Temas repetitivos 723 e 724 aos processos que discutem a tese da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva. Quanto às outras teses, informo que não houve definição delas pela Segunda Seção, sob o rito qualificado dos recursos repetitivos".

Por sua vez, nos temas 723 e 724 do STJ foram firmadas as seguintes teses:

"a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF."

Tem-se, desse modo, por restabelecida aquela decisão proferida em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.391.198/RS) que pacificou entendimento de que os titulares de caderneta de poupança detêm, sim, legitimidade ativa para ajuizarem a discutida ação de cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de serem ou não filiados ao IDEC.

Da Ilegitimidade Passiva

A ilegitimidade passiva não pode prosperar, haja vista que os autos têm por objeto o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da administração de cadernetas de poupança, cujo vínculo jurídico obriga somente as partes. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou seu posicionamento sobre a questão:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POUPANÇA. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). BANCO DEPOSITANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPC DE JANEIRO DE 1989. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO CENTRAL DO BRASIL E À UNIÃO. DESCABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.1. Quem deve figurar no pólo passivo de demanda onde se pede diferenças de correção monetária, em caderneta de poupança, no mês de janeiro de 1989, é a instituição bancária onde depositado o montante objeto da demanda. ...”. (AgRg no Ag 617.217/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 03/09/2007 p. 179).

Assim, como os depósitos, segundo a inicial, foram realizados no Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, onde a parte mantinha conta poupança, referido banco é parte legítima para responder pela presente ação de cobrança, em que se pretende o recebimento da diferença entre os índices aplicados à caderneta de poupança nos períodos de abril e maio de 1990.

No que tange à sucessão do Banco Bamerindus pelo HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, sem razão o banco agravante. É entendimento pacificado neste Tribunal que o Banco HSBC sucedeu ao Banco Bamerindus, ao assumir e adquirir o montante de ativos e passivos de referida instituição, sendo legitimado a figurar nas ações que têm por objeto o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da administração de cadernetas de poupança mantidas pelo consumidor junto ao banco sucedido. Ainda que o banco apelante sustente ter adquirido parte dos ativos e passivos do Banco Bamerindus, o fato é que, de acordo com os argumentos deduzidos e documentos apresentados, não é possível distinguir quais, exatamente, seriam os referidos passivos.

Não se questiona, aliás, o fato de as duas instituições serem entidades juridicamente distintas, com personalidades jurídicas diversas. Todavia, não se pode acolher o argumento de que foi assumida apenas parcela dos passivos, quando nem mesmo é possível distinguir quais parcelas seriam essas, apresentando-se a apelante, diante dos antigos clientes do Banco Bamerindus, como verdadeiro sucessor dele, preponderando, assim, a teoria da aparência, ao contrário do alegado pelo banco.

Por outro lado, não se pode olvidar que se trata de relação de consumo, incidindo na hipótese as regras do Código de Defesa do Consumidor, que impõem aos fornecedores de serviços, participantes de toda cadeia de consumo, a responsabilidade objetiva e solidária, vedando até mesmo a denunciação à lide. Nesse particular é incontroverso que o apelante assumiu todas as atividades, operacionais e bancárias do Banco Bamerindus com relação aos clientes e, por força disso, a relação do correntista que era anteriormente, com o Bamerindus, passou a ser com o novo Banco HSBC Brasil S/A.

Desse modo, na qualidade de sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S/A, deve o Banco HSBC Bank Brasil S/A responder por todas as obrigações daí advindas. Neste sentido, não destoa o entendimento jurisprudencial, inclusive em julgado de minha relatoria, conforme se infere:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS DE GOVERNO - LEGITIMIDADE DO BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - SUCESSOR DO BANCO BAMERINDUS – APELO PROVIDO. A instituição financeira que atua como sucessora de outra, que se encontra em regime de liquidação extrajudicial é legítima a integrar o pólo passivo de demandas que tenham por objeto contratos celebrados com a instituição que sucedeu.” (Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Publicação: 09/09/2010, No Diário: 2272)

E mais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ILEGITIMIDADE PASSIVA BANCOS HSBC E BAMERINDUS APARÊNCIA DE SUCESSÃO RECURSO IMPROVIDO Se o banco HSBC atua como sucessor do Bamerindus para seus clientes, é de se reconhecer sua legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, já que não se pode conceber que tenha legitimidade em relação aos direitos e não a tenha em relação às obrigações”. (TJMS AG 2008.000206-0/0000-00 Campo Grande Rel. Des. Josué de Oliveira J. 11.03.2008).

Assim, em consagração à Teoria da aparência, nas demandas que visam o recebimento dos expurgos inflacionários devidos à época dos planos econômicos, o Banco HSBC deve ser considerado legitimo para responder pelas cadernetas de poupança oriundas do Banco Bamerindus, independente da data de encerramento da conta poupança objeto da lide.

Rejeito a preliminar em comentoi.

Da Eficácia Territorial da Sentença Coletiva.

Sustenta o agravante que a sentença coletiva proferida no Estado de São Paulo, só teria efeitos naquela comarca não podendo ser executada em outra jurisdição. Com efeito, a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença. A propósito nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICANTE. ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO AMPLO INDISTINTAMENTE . HIPÓTESE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ERESP N. 1.134.957/SP. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1574242/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).

E, ainda, este Sodalício, in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - SOBRESTAMENTO - INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC – REJEITADA – MÉRITO – ABRANGÊNCIA NACIONAL E EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA COLETIVA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ – FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta individuais postos em juízo. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. [...] Também, nenhuma razão assiste ao executado/excipiente, ora agravante, quanto suas alegações acerca da incompetência do Juízo singular para o conhecimento da presente ação e da ilegitimidade ativa do agravado, eis que, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo de no 1.391.198-RS, o poupador tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, bem como é desnecessária a sua comprovação de filiado ao IDEC.” (N.U 1012203-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Logo, não há nenhuma limitação territorial para a jurisdição sobre a matéria que versa sobre direito coletivo, podendo a execução ser proposta no domicílio do beneficiário, como é o caso dos autos.

Da Inexequibilidade da Sentença sem prévia liquidação

O agravante argumenta que não é possível prosseguir com a execução, posto que o título executivo judicial não fora liquidado previamente e, portanto, requer a extinção sem julgamento de mérito.

Entretanto, o
decisum
objurgado muito bem se posicionou ao rejeitar tal insurgência, posto que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva, quando se tratar de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos, quando há o conhecimento dos critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido, como é o caso dos autos.

Aliás, os próprios exequentes, agravados, apresentaram planilhas de cálculos juntamente com a inicial. Assim, não há que se falar em inexequibilidade, nessa fase processual. A propósito nesse sentido vejamos as jurisprudências, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TEMA 482 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de pedido de liquidação individual de sentença coletiva, que visa ao recebimento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança. 2. É viável a execução de julgado proferido em Ação Civil Pública quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor exequendo por meros cálculos aritméticos. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Diversamente do que defendem o agravante, o STJ, ao julgar oREsp 1.247.150/PR no regime dos recursos especiais repetitivos, não concluiu ser necessária a prévia instauração de liquidação de sentença prolatada em ação civil pública, tendo a Corte decidido, na ocasião, apenas acerca do descabimento da multa prevista no art.475-J do CPC/73. 5. "A iliquidez da obrigação contida na sentença coletiva e a indispensabilidade de sua liquidação dependem de: a) existir a efetiva necessidade de se produzir provas para se identificar o beneficiário, substituído processualmente; ou de b) ser imprescindível especificar o valor da condenação por meio de atuação cognitiva ampla (...). Quanto à delimitação do débito, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2o, do CPC/15)" (REsp 1.798.280/SP, 3a Turma, DJe 04/05/2020). 6. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1777929/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NO PRIMEIRO GRAU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva, esta Corte tem reconhecido a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos,como no caso concreto, em que o próprio credor deve apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1402261/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019)

Logo, afasta-se a arguição de nulidade da execução por iliquidez do título, porquanto a apuração do crédito exequendo pode ser obtida com mero cálculo aritmético.

Dos juros remuneratórios

Quanto à insurgência do agravante sobre a inaplicabilidade dos juros remuneratórios nos cálculos dos expurgos inflacionários, o que geraria um excesso da execução, também não merece prosperar. Isso porque, ao analisar os Temas no 887 e 890 do Superior Tribunal de Justiça é possível concluir que a aplicação dos juros remuneratórios deve ficar condicionada à sua previsão na sentença executada, ou seja, respeitada a coisa julgada. Vejamos trecho da ementa:

“(...) A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.392.245/DF (Tema n.o 887) e do REsp 1.372.688/SP (Tema n.o 890), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento .(...)” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1757325/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 02/12/2019)

Ocorre que, na hipótese dos autos a sentença proferida na Ação Civil Pública no 0808239-98.1993.8.26.0100, que é o objeto da execução, prevê expressamente a incidência dos juros remuneratórios. Vejamos trecho do seu dispositivo:

“(...) Pelo exposto, julgo procedente a ação para condenar o réu a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (Inflação de 70,28% mais juros de 0,5%), e o creditado nas cadernetas de poupança (22,9%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação – processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 – do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (ID 37460363 - Pág. 82 – autos de origem)

Desta forma, existindo expressamente a previsão de juros remuneratórios, é totalmente possível sua aplicação, não havendo, pois, que se falar em excesso da execução.

Nesse sentido vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA-POUPANÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "os juros remuneratórios incidem até a data de encerramento da conta poupança porque (1) após o seu encerramento não se justifica a incidência de juros, já que o poupador não mais estará privado da utilização de seu capital; e, (2) os juros são frutos civis e representam prestações acessórias ligadas à obrigação principal. Como acessória, a prestação de juros remuneratórios não subiste com a extinção do negócio jurídico" (AgRg no REsp 1.505.007/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 18/05/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1574460/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020).

Em relação ao período de incidência dos juros remuneratórios, o C. STJ já pacificou o entendimento no sentindo de que os juros remuneratórios incidem apenas até o encerramento da conta, eis que, após este período o capital monetário não está mais à disposição da instituição financeira.

Acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Os juros remuneratórios incidem até a data de encerramento da conta poupança porque (1) após o seu encerramento não se justifica a incidência de juros, já que o poupador não mais estará privado da utilização de seu capital; e, (2) os juros são frutos civis e representam prestações acessórias ligadas à obrigação principal.

Como acessória, a prestação de juros remuneratórios não subiste com a extinção do negócio jurídico.

2. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1505007/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. CONTA POUPANÇA. DATA DE ENCERRAMENTO. CONTRATO DE DEPÓSITO.

1. Cuida-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença em ação coletiva na qual se decidiu que os juros remuneratórios deveriam incidir somente durante o período em que a conta-poupança esteve aberta.

2. A extinção do contrato de depósito ocorre com a retirada de toda a quantia que estiver depositada ou com o pedido de encerramento da conta bancária feito pelo depositante e a consequente devolução do montante pecuniário.

3. Os juros remuneratórios são devidos em virtude da utilização de capital alheio, de forma que, inexistindo quantia depositada, não se justifica a incidência de juros remuneratórios, pois o depositante não estará privado da utilização do dinheiro e o banco depositário não estará fazendo uso do capital de terceiros ou não terá a disponibilidade da pecúnia. Precedentes.

4. A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até o encerramento da conta-poupança, quer esta ocorra em razão do saque integral dos valores depositados, quer ocorra a pedido do depositante, com a consequente devolução do numerário depositado.

5. Cabe ao banco depositário a comprovação da data do encerramento da conta-poupança, sob pena de se adotar como marco final de incidência dos juros remuneratórios a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença.

6. Recurso especial provido. (REsp 1524196/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

Em relação ao pleito de incidência de juros de mora a partir da citação para fase de liquidação, tem-se que descabido. Isso porque, ficou assente, por meio do Recurso Repetitivo 1.370.899 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

Do mesmo modo, já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. Vejamos julgados sobre a matéria, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO NÃO RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 626.307/SP E RE 1.101.937/SP – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP No 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.392.245 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas RE 626.307 – Tema 264 do STF e RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos. A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença. A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante. Em se tratando de pretensão individual de cobrança de diferenças de expurgos inflacionários, o prazo prescricional será o estabelecido pelo art. 177 do CC de 1916 (20 anos) ou pelo art. 205 do CC de 2002 (10 anos). E de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, houve a interrupção da prescrição por meio da ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal. É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.

O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial no 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.392.245/DF, assentou-se o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena). (N.U 1010452-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso, para manter a decisão tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021